Tribunal: STF
Processo: RE 101633
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PARAGRAFOS 1. E 2. DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO
PENAL.
JÁ SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE OS
PARAGRAFOS 1. E 2. DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL, INTRODUZIDOS PELA
LEI 6.416/77, RESTRINGIRAM O ALCANCE DA DENOMINADA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA A PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.